Tribunal: TJBA
Processo: 0002156-55.2019.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0002156-55.2019.8.05.0106

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

RECORRENTE: JORISSON SANTANA SANTOS

ADVOGADO: PAULO BRUNO LETTIERI VARJÃO – OAB/SP 327749

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO
. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 415 DO CPPB, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
IMPUGNADO.
2
- CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº.
0002156-55.2019.8.05.0106
, tendo
JORISSON SANTANA SANTOS
, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR